Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-67.2023.8.11.0090
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000372-67.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 769.358.251-72 (APELANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO JUNIO GONZAGA LIONES - CPF: 919.030.411-04 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS DA SILVA ROSA (ASSISTENTE), CYNTHIA LISBOA DE OLIVEIRA - CPF: 075.731.911-46 (VÍTIMA), PATRICIA DE SOUZA MORENO - CPF: 056.554.251-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal
,
ameaça

e posse irregular de arma de fogo. Â
mbito doméstico. Absolvição.
Insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova
.

Embriaguez voluntária; Isenção custas processuais
.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou
o
apelante
às penas de 1 ano de reclusão e 1 ano, 1 mês e 5 dias de detenção, no regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13o, do CP), de ameaça (art. 147 do CP) e de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003)
.
A Defesa pleiteia a absolvição quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça, por insuficiência probatória
ou
atipicidade da conduta, além da
isenção das custas processuais
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica;
(
ii
) analisar se o estado de embriaguez voluntária do apelante é apto a excluir o dolo das condutas imputadas; (
iii
) examinar se é possível conceder o benefício da justiça gratuita para fins de isenção de custas processuais em sede recursal.

III. Razões de decidir

3.
A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, reiterada em diferentes fases processuais e corroborada por outros elementos, como exame de corpo de delito
e
depoimentos de testemunhas.

4.
A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem isenta de responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal
.

5.
A condenação em custas processuais decorre da própria condenação penal (CPP, art. 804), sendo inviável sua isenção nesta fase processual. Eventual suspensão da exigibilidade deve ser analisada pelo
J
uízo da
E
xecução
P
enal
.

IV. Dispositivo

6
. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 28, II; 69; 129, § 13o; 147. Lei 10.826/2003, art. 12. CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 661757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 17.8.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1637275/RJ, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, j. 6.12.2016
;
TJMT, AP 0000683-18.2015.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 13.11.2023; TJMT, AP 1011940-25.2022.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da
Cunha, j. 29.8.2023; TJMT, AP 0000155-81.2020.8.11.0046, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 12.12.202
3.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca de
Nova Canaã do Norte
/MT, nos autos da
A
ção
P
enal n
.
1000372-67.2023.8.11.0090
, na qual
o
apelante
foi condenad
o
à
s
pena
s
de
1 ano de reclusão e 1 ano, 1 mês e 5 dias de detenção,
no regime aberto,

e ao
pagamento de 10 dias-multa
, pela prática dos crimes de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
(art. 129, § 13o, do CP), de ameaça (art. 147 do CP) e de
posse irregular de arma de fogo
(art. 1
2 da Lei n
.
10.826/2003
), em concurso material (art. 69 do CP).

Nas razões recursais,
a Defesa
pleiteia a

absolvição do
apelante, sob alegação de
insuficiência probatória ou ainda pela atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo por estar em estado de embriaguez. Além disso, requer a concessão
dos benefícios da justiça gratuita

(Id 2
72961441
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso

(Id
2
72961443
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo

não
provimento

do apelo
defensivo

(Id
2
82580377
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
o
apelante
foi condenad
o

pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13o, do CP), de ameaça (art. 147 do CP) e de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003),

em contexto de violência doméstica,
bem como
foi absolvido quanto à contravenção penal
prevista
no art. 21 do Decreto-Lei n
.
3.688/41 (vias de fato), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Convém trazer
o
expost
o
na denúncia:

“
FATO 01

No dia 15 de janeiro de 2023, por volta das 02h00, na residência particular, localizada na Avenida Mato Grosso, n. 263, bairro Centro, em Nova Canaã do Norte/MT, o denunciado JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA, de forma livre e consciente da natureza criminosa de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da vítima
Patricia
de Souza Moreno, em situação de violência doméstica e familiar, por razões da condição do sexo feminino.

FATO 02

Nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo, o denunciado JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA, de forma
livre e consciente da natureza criminosa de sua conduta, praticou vias de fato contra a vítima Cynthia Lisbôa de Oliveira, em situação de violência doméstica e familiar.

FATO 03

Ainda, no mesmo lugar, horário e local indicados, o denunciado JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA, consciente e voluntariamente, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, a senhora
Patricia
de Souza Moreno, em situação de violência doméstica e familiar.

FATO 04

Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA, consciente e voluntariamente, possuía e mantinha no interior de sua residência, sob sua guarda, uma espingarda, calibre 20, marca
boito
, modelo
reuna
e 18 (dezoito) cartuchos calibre 20, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em funcionamento e eficientes à produção de disparos, conforme comprovado pelo laudo de exame pericial (ID n. 123350217 – Laudo n. 542.2.13.8987.2023.109932-A01).
”
(Id
2
72959446
).

Contextualizado o
s
fato
s
, passa-se à análise
d
os
p
edidos.

Consigne-se que a Defesa se insurgiu tão somente em relação aos crimes de lesão corporal e de ameaça
(Fatos 1 e 3 descritos na denúncia).

I – Do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13o):

A Defesa sustenta
, inicialmente,

a
insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório,
requerendo a absolvição
nos termos do art. 386, VII, do CPP, invocando o princípio
do

in dubio pro reo
,
“
segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado
”
(Id 272961441).

Com a
minuciosa
análise dos elementos de prova produzidos
, verifico que a
pretensão
absolutória
não

comporta provimento
.

A materialidade de ambos os delitos está comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (I
d
272959410), Boletim de Ocorrência n
.
2023.12917 (I
d
272959414), Auto de Exame de Corpo de Delito (I
d
272959423
–

pp. 3 a
4), Formulário Nacional de Avaliação de Risco - Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (I
d
272959424), Termo de Representação Criminal (I
d
272959435
–

p.
18), Pedido de Providências Protetivas (I
d
272959435
–

pp.
24
a
25) e respectiva decisão aplicando medidas protetivas em desfavor do apelante (I
d
272959436
–

pp.
3
a
7), além
das provas orais colhidas durante a persecução penal
.

Quanto à autoria, as provas produzidas nos autos são suficientes para amparar a condenação.

A vítima prestou declarações uníssonas e coesas em ambas as fases processuais. Na Delegacia, ela apresentou a seguinte versão:

“
QUE ontem saiu com seu esposo e fizeram uso de bebida alcoólica, que do nada começaram a discutir e uma amiga levou a declarante embora e ele ficou na tabacaria, que ao chegar em casa por volta das 02h ele passou a discutir com a declarante e passou a agredir a vítima com tapas e murros e quando ele estava enforcando a vítima esta conseguiu chamar sua enteada Cynthia que estava na casa ela veio e puxou JOAO PEDRO abrindo um espaço para a vítima fugir; QUE depois de um tempo ao longe ficou observando que ele entrava e sai para a rua
a

procura da vítima e quando esta entendeu que ele havia dormido pois não estava mais saindo para fora do imóvel decidiu adentrar a área aonde passou o restante da madrugada; QUE ele é
contumaz ameaçar a vítima dizendo que vai ceifar sua vida caso venha a se separar dele, que hoje ao acordar JOAO PEDRO iniciou uma nova discussão e disse para a declarante "... se eu for preso eu vou matar vocês todos...", a declarante ligou para a PM e com a chegada dos policiais ele foi detido e a declarante informou aonde estava a espingarda de seu convivente, que deseja representar pela ameaça sofrida e solicitar medida protetiva de urgência
.”
(Id 272959422).

Em Juízo, verifica-se que a vítima
ratificou suas declarações
, no sentido de que,
após chegarem de uma festa, o apelante iniciou uma discussão, derrubou-a no chão, subiu por cima dela e apertou seu pescoço, sendo impedido de continuar as agressões pela intervenção de sua filha Cynthia, que o retirou de cima da vítima.
N
a manhã seguinte, quando retomaram a discussão, o apelante a agrediu novamente, atingindo-a no
“
pé da orelha
”
, momento em que decidiu acionar a polícia.

Veja-se o depoimento prestado em Juízo:

“
Que estavam em uma festa/um barzinho, quando chegaram em casa houve discussão entre o casal, referente a “coisas antigas”, à “vida do casal”.
Que começaram a discutir e o réu derrubou a vítima no chão, subiu por cima dela e apertou seu pescoço, quando a filha do réu
interviu
e o retirou de cima da vítima
. Que na hora da confusão, houve movimentos das mãos, no entanto não deixou hematomas. Que Cinthia pediu para parar com aquilo, colocou a mão no pescoço do réu e puxou o réu, o imobilizou para retirar ele de cima da vítima, momento que a vítima fugiu do local para procurar ajuda. Que amanheceu o dia, quase 06h00 do dia seguinte, quando começaram conversar de novo, que a discussão continuou.
Que estavam conversando no quarto, ele a atingiu, que “soltou a
mão no pé da orelha”, quando acionou a polícia.
”
(trechos extraídos da sentença – Id 272961430).

Observa
-se que a dinâmica fática narrada detalhadamente pela ofendida,
em ambas as fases processuais
, está em sintonia com
as
declarações

prestadas por
Cynthia
,
na fase inquisitiva
, que presenciou as agressões:

“
QUE tem esquizofrenia e problema de memória, questionada se possui laudo médico, respondeu que ficou na cidade de Alta Floresta, informa que na terça-feira (10.12.23) passada veio para esta cidade visitar seu pai; QUE na madrugada de hoje acordou por volta das 02h e ouviu seu pai brigando com sua
madastra
Patrícia, que se levantou e viu seu pai enforcando
Patricía
que estava deitada no chão da área e ele estava por cima dela, que a declarante então pediu para ele parar mas ele continuava, então foi por trás de seu pai e deu uma (gravata) no pescoço dele e o puxou para trás, então o autuado deu uma cotovelada na vítima que atingiu o braço direito da vítima; QUE nesse momento Patrícia conseguiu escapar dele e saiu correndo, então o suspeito pegou a motocicleta e saiu atrás dela, deixando a declarante e seus dois irmãos de 10 e 04 anos sozinhos; QUE passado um tempo ele voltou com a moto e disse para a declarante ir dormir e ainda agrediu a vítima com um tapa no rosto e passou a dizer para filha de quatro (04) anos, "...sua mãe não presta..."; QUE a declarante afirma que deseja ver seu pai, contudo não quer apanhar, narra que se possível levar ele em um médico para
tomar
remédio ficar mais calmo e parar de beber, que a vítima não deseja que seu pai fique preso
”
(Id 272959417).

Não bastasse, a versão apresentada pela vítima guarda relação com
as lesões identificadas no exame pericial.

C
onsta do laudo pericial
e do respectivo mapa topográfico para localização de lesões que a ofendida sofreu
várias escoriações nas regiões
“frontal, orbitária direita
,
nasal,
buci
n
adora
,
canotidiana
, supraclavicular, escapular esquerda,
detoidiana
direita e terço superior do braço esquerdo”
(Id 272959423 – p. 3).

Ressalte-se que há nos autos também o laudo pericial referente
à

enteada da vítima

Cynthia
(filha do réu), que esteve no momento do entrevero e acabou sofrendo
escoriações na região malar esquerda (Id 272959421 – p. 3)
, a conferir credibilidade à narrativa da vítima.

Nesse ponto, oportuno trazer os argumentos bem delineados pelo juiz de primeiro grau:
“
o próprio réu afirmou que Cynthia ajudou a vítima. Portanto, o contexto apresentado pelo próprio réu indica situação em que a vítima precisou de ajuda
”
(Id 272961430).

Além disso, constata-se o depoimento
do
policial militar Fernando
Junio
, que atendeu
à
ocorrência
. A testemunha
confirmou em
J
uízo que, ao chegar ao local, constatou que a vítima apresentava diversas lesões
visíveis, na região d
o pescoço e
d
o rosto
,
tendo
lhe relat
ado que foram decorrentes das agressões d
o apelante
, o qual
era uma pessoa agressiva
. A
firm
ou, ainda,

que não era a primeira vez que atendia ocorrências envolvendo o casal
(Id 272961374).

O apelante, por sua vez,
negou a prática delitiva nas duas oportunidades em que foi ouvido
(Id 272959426 e Id
272961407).

A versão apresentada pelo
réu
,
a princípio,
de que as lesões teriam sido causadas por uma mulher não identificada durante uma briga ocorrida em uma tabacaria, não
é suficiente para afastar a sua responsabilização criminal, pois, ainda que tivesse ocorrido tal “briga” entre a vítima e terceiro, não se exclui as agressões perpetradas pelo acusado, as quais foram presenciadas por sua própria filha.

Além
de que
a própria vítima esclareceu em
J
uízo que, embora tenha havido uma discussão na tabacaria com outra mulher, esta
“
não a pegou pelo pescoço
”
, o
nde também foram constatadas as lesões.

Importante destacar
que a Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha) foi criada com a finalidade de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, afastando inclusive os institutos
despenalizadores
da Lei n. 9.099/95. Além do mais, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que não incidem nos delitos dessa natureza princípios como da bagatela própria ou imprópria, justamente em razão da relevância penal da conduta.

No contexto exposto, não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitivas, sobretudo porque a vítima afirmou nas duas fases processuais ter sofrido agressões por parte do apelante, resultando várias lesões, além das provas documental e oral colhidas, inexistindo qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o réu da pena.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância
probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A propósito
:

“Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.”
(TJMT
, AP
0000683-18.2015.8.11.0038
,
Rel. Des. Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, j.
13.11.2023)
.

Conquanto
vigore no processo penal o princípio do
in dubio pro reo
, que preceitua que a dúvida deve ser dirimida
e

favor do réu, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume relevância probatória considerável, não podendo ser desconsiderada de forma arbitrária, sobretudo quando corroborada por outros elementos
.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto e harmônico, não há como acolher a
pretensão absolutória.

Nesse sentido:

“
Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas,

quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que ele agiu

com dolo na produção do resultado lesivo. Ainda mais se corroborado

por outras provas orais e laudo pericial que comprovam as lesões

corporais perpetradas, sobretudo quando não demonstrado que o réu

agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e que a

vítima deu início às agressões
.”
(TJMT, AP
1011940-25.2022.8.11.0055
,
Rel. Des.

Paulo da Cunha
, Primeira Câmara C
riminal
, j.
29.8.2023
).

Assim, impõe-se conservar a condenação d
o
apelante
pelo crime de lesão corporal
.

II – Do crime de ameaça (CP, art. 147):

Sob outro viés, a Defesa pleiteia a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas ou pela
atipicidade da conduta por ausência do elemento subjetivo (dolo), argumentando que o apelante estava em estado de embriaguez no momento dos fatos e que não houve comprovação da ocorrência de ameaça real e concreta, suficiente para intimidar a ofendida.

Sem razão, contudo.

A
materialidade e a autoria
delitivas
também estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, que afirmou em
J
uízo que o apelante sempre a ameaçava de morte, bem como a seus familiares,
inclusive
caso ela se separasse dele. Declarou ainda que, na data dos fatos, o apelante proferiu ameaças dizendo
que iria
mat
á-la
, o que a levou a temer pela sua integridade física
.

Frise-se que as agressões iniciaram na noite/madrugada que a ofendida e o réu retornaram para a casa, sendo que ela conseguiu escapar do apelante com a ajuda de sua enteada (conforme acima exposto), e, na manhã seguinte, o acusado voltou a perpetrar agressões contra ela e, nesse contexto, a ameaçou de morte, bem como seus familiares, inclusive a ameaçou caso acionasse a Polícia.

Desse modo, embora a vítima não tenha acionado a polícia quando começaram as agressões, verifica-se que após a continuidade da
violência, somada às ameaças proferidas pelo apelante, sentiu-se temerosa e acionou a Polícia.

Destarte, constata-se que a ofendida foi questionada especificamente,
na
fase judicial, se sentiu-se temerosa no dia em questão e respondeu afirmativamente, esclarecendo até mesmo que ainda se sentia amedrontada, embora estivesse melhor por estar seguindo com sua vida (Id 272961410).

Atente-se que o contexto em que o delito ora em apreço ocorreu, durante agressões físicas contra a vítima
(Fato 1 descrito na denúncia)
,
confere verossimilhança à
narrativa da vítima.

Noutro giro, a
alegação defensiva de que o apelante estaria embriagado no momento dos fatos e, por isso, não teria agido com dolo, não merece prosperar. Isso porque, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal.

Nesse sentido
é o entendimento deste Tribunal
:

“
A embriaguez voluntaria do agente não o exime da responsabilidade penal (CP, art. 28, II). Precedentes.
”
(TJMT,
AP
0000155-81.2020.8.11.0046, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,
j.
12
.
12
.
2023)
.

Igualmente:

“
Deve ser rechaçado o pedido de absolvição do apelante pela prática do delito de ameaça com base na alegação de que ele estava sob o efeito de álcool e que tal circunstância afastaria o dolo de tal conduta delitiva, pois a embriaguez voluntária, como sói ser na
situação sob exame, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.”
(
TJMT,
AP
1005627-69.2020.8.11.0006,
Rel. Des.

Luiz Ferreira Da

Silva
, Terceira Câmara Criminal,
j.
22
.
11
.
2023
).

Ademais, para a configuração do crime de ameaça, basta que as palavras proferidas sejam aptas a intimidar a vítima, sendo irrelevante a real intenção do agente em concretizar o mal prometido
, notadamente por ser crime
formal
que se
consuma no instante em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:
“
Sendo apta a ameaça a intimidar o ofendido, é desnecessário que a vítima se sinta ameaçada ou ainda que o pretendido pelo imputado se consume, pois tais circunstâncias consistem no exaurimento do crime.
”

(
AgRg
no HC 661757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes
-
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
j.
17
.
8
.
2021)
.

No caso em análise, as ameaças proferidas pelo apelante foram suficientemente graves para intimidar a vítima, tanto que ela buscou proteção estatal, representou criminalmente contra o apelante e requereu medidas protetivas, demonstrando o temor causado pelas ameaças. Além disso, o fato de o apelante possuir uma arma de fogo em casa tornava ainda mais crível a possibilidade de concretização das ameaças
, consoante bem ponderado pela PGJ.

P
ortanto, não h
á
falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta
, devendo ser mantida a condenação nos termos em que fixada.

III – Da
isenção das custas processuais:

Por fim, a Defesa postula pela
concessão
dos benefícios
da
justiça gratuita
.

Porém, o pedido
não é cabível
.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece:
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

A jurisprudência do
STJ
é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da condenação criminal, sendo que eventual
suspensão da exigibilidade
, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente
.

Sobre o tema
:

“
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. O momento da verificação da miserabilidade do condenado, para fins
de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.
”

(STJ,
AgInt
no REsp 1637275/RJ, Rel.
a
Min
.a
Maria Thereza
d
e Assis Moura, Sexta Turm
a
,
j.
6
.
12
.
2016)
.

No mesmo sentido é o
entendimento deste Tribunal
:

“O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase executória, pois não há previsão legal para a isenção das custas processuais na sentença condenatória, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação, conforme o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.”
(TJMT, AP 1010998-04.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j.26.2.2025).

Assim sendo
, o afastamento e/ou análise acerca da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Por tais considerações, a sentença deve ser mantida nos exatos termos em que estabelecida.

Pelo
exposto,

em
con
s
onância

com
o parecer da
PGJ
,

NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025